Tribunal: TJMT
Processo: 1026042-65.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026042-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– JUROS REMUNERÁTÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2º, 6º e 8º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

Na hipótese, a Apelante não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a cobrança dos encargos ditos abusivos, motivo pelo qual, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Considera-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, haja vista que a apreciação equitativa se restringe às causas de baixo valor, situação que não se amolda ao caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026042-65.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLORENTINA DE FRANÇA BOBADILLA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Juiz
a quo
limitou a taxa de juros remuneratórios em 6,10% ao mês, manteve a capitalização mensal na forma contratada e, via de consequência,
determinou a repetição do indébito da
quantia paga a maior
,
de forma simples, que deverá ser acrescido de juros
de 1% a.m.
desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC
, a partir do efetivo pagamento.

No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Ao final, considerando que o Banco decaiu de parte mínima do pedido, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° e parágrafo único do art. 86, ambos do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorre do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, asseverando, em síntese, que a cobrança de juros abusivos transcende o mero dissabor e que a conduta do Banco gerou à Apelante um comprometimento anormal de sua fonte de subsistência.

Por fim, pretende que os honorários advocatícios sejam fixados pelo valor certo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 147397379.

É o relatório.

Cuiabá,
28

de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois a Apelante não atacou os fundamentos da decisão.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, em parte, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 30/01/2020, a Apelante
Florentina de França Bobadilla
firmou com a Apelada o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 021750014808, no valor de R$ 1.148,97 (mil e cento e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), à taxa de juros remuneratórios de 25,55% ao mês e 1.433,81% ao ano.

Para o caso de inadimplência, ficaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada, juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados mensalmente e multa de 2% (cláusula 5ª – Inadimplemento) – (ID. 147397339).

Inconformada, a Apelante ajuizou a vertente revisional pugnando pelo reconhecimento da abusividade dos encargos da normalidade e pela condenação do Banco ao pagamento de repetição do indébito e indenização pelo dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Como se sabe, não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível, para tanto, que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

No caso concreto, a Recorrente não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal.

Oportuno esclarecer, também, que a mera cobrança de juros remuneratórios acima da média publicada pelo BACEN não consubstancia ofensa à imagem do consumidor mutuário, máxime porque a Instituição Financeira não está adstrita ao limite dos juros remuneratórios de 12% ao ano.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO. 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual muito superior à taxa média praticada no mercado na época da contratação. 2. A devolução em dobro está condicionada à existência de pagamento indevido e à prova inequívoca de má-fé do credor, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Incabível a fixação de compensação por dano moral quando ausente a demonstração de prejuízo que extrapole o âmbito econômico.
Mero aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08032042620218120017 MS 0803204-26.2021.8.12.0017, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 20/01/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2022).

Nesta toada, à míngua de provas de que a cobrança abusiva trouxe prejuízos sérios ou irreparáveis à vida da Apelante, ou que do fato decorreu forte abalo em seus direitos de personalidade, ônus que lhe incumbia, deve ser mantida a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, veja-se que, na sentença, o Juiz singular condenou a Apelante ao ônus da sucumbência e fixou
os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° e parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.

Nas razões do apelo, a Recorrente pretende a fixação dos honorários sucumbenciais, de forma equitativa, no valor certo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8°, do CPC, ou seja, quando o valor da causa foi muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Da análise dos autos, nota-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 11.040,74 (onze mil e quarenta reais e setenta e quatro centavos), o que, nem de longe, considera-se valor irrisório.

Ao meu ver, escorreita a sentença ao fixar a verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento), com fundamento nos parâmetros do § 2° do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais em virtude de ter sido fixado em seu patamar máximo pelo Juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022